Tribunal: TCU
Processo: 002.465/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3068/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143 e 218 do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em expedir quitação de dívida ao responsável José Gastão Almada Neder (CPF XXX.991.978-XX), ante o recolhimento integral do débito/multa cominada pelo Acórdão 65/2021-TCU-Plenário , conforme indicado pela unidade técnica em trecho a seguir (peça 57): 2. Por meio do Acórdão 65/2021-TCU-Plenário , Ata n° 1/2021 - Plenário, Sessão: 20/1/2021 - Telepresencial, Relator: Ministro Augusto Nardes (peça 39), este Tribunal decidiu aplicar ao Sr. José Gastão Almada Neder (CPF XXX.991.978-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. A partir de então, o responsável efetuou o recolhimento integral de sua dívida em parcela única, consoante comprovante acostado à peça 54. 4. Conforme demonstrativo de débito juntado à peça 56, resta um saldo devedor no importe de R$ 164,83. Cabe esclarecer que o responsável recolheu a multa em 9/7/2021, dentro do prazo de 15 (quinze) dias fixado pelo Acórdão, conforme Ofício 30825/2021-TCU/Seproc (peça 52), com ciência em 25/6/2021 (peça 53). Apesar de o demonstrativo de débito indicar a existência de saldo residual, o valor da multa não deve ser corrigido, em razão do disposto no Art. 269 do Regimento Interno do TCU, razão pela qual torna-se cabível a expedição da quitação de dívida ao responsável: Art. 269. O débito decorrente de multa aplicada pelo Tribunal, nos termos do artigo anterior, quando pago após o seu vencimento , será atualizado monetariamente desde a data do acórdão condenatório até a data do efetivo pagamento. (grifos nossos) 1. Processo TC- Processo 002.465/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: José Gastão Almada Neder (XXX.991.978-XX). 1.2. Interessado: Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins (25.053.117/0001-64). 1.3. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Tocantins. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.